Tribunal: TJDFT
Processo: 0045426-12.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA PARCIALMENTE. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. TARIFAS BANCÁRIAS. LICITUDE. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILEGALIDADE. COBRANÇA REGULAR DE IOF.
I. A legislação processual vigente não licencia a mudança do pedido ou da causa de pedir no plano recursal.
II. Após a edição da Medida Provisória 2.170-36, perenizada pela Emenda Constitucional no 32, deixou de incidir o veto à capitalização de juros, em periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários firmados a partir de 31.03.2000.
III. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, a tarifa de cadastro, a tarifa de avaliação do bem, a tarifa de registro do contrato e de serviço de terceiros, desde que expressamente convencionadas, podem ser cobradas do consumidor.
IV. A contratação impositiva do seguro de proteção financeira caracteriza operação casada proibida pelo artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
V. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
VI. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.